Tribunal: CARF
Processo: 10611.002316/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 27/04/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.Configura renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, hipótese em que não se conhece do recurso voluntário, conforme entendimento sumulado pelo CARF.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.002316/2009-48
ACÓRDÃO
3001-003.876 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO PAULO EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 27/04/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Configura renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial
com o mesmo objeto do processo administrativo, hipótese em que não se
conhece do recurso voluntário, conforme entendimento sumulado pelo
CARF.
Recurso Voluntário Não Conhecido

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.876 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002316/2009-48
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-66.145,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação apresentada, relativamente a auto de infração
de IPI lavrado em 30/06/2009.
O auto de infração teve origem em importação de aeronave modelo Hawker
800XP, ano 2003, efetuada em 08/04/2004 sob o regime de admissão temporária, concedido pela
Receita Federal para utilização no país por cinco anos. Antes do desembaraço, a contribuinte
impetrou o Mandado de Segurança no 2004.38.00.016043-0, perante a 17a Vara Federal de Minas
Gerais, pleiteando o afastamento da exigência do recolhimento proporcional do IPI. O juízo
deferiu liminar, autorizando o depósito integral do em 22/04/2004, e a aeronave foi
desembaraçada em 27/04/2004.
Posteriormente, em fevereiro de 2009, a contribuinte requereu prorrogação do
regime de admissão temporária por mais 60 meses, apresentando novo comprovante de
manutenção do depósito judicial. O pedido foi deferido em 30/04/2009. Para prevenir a
decadência do crédito tributário, a fiscalização lavrou o Auto de Infração de IPI no
0910100.2009.000316, ainda que o crédito estivesse com exigibilidade suspensa pelo depósito
judicial.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, sustentando que não houve
fato gerador do IPI, uma vez que a importação se deu sob arrendamento operacional sem opção
de compra, e que o valor correspondente ao imposto já se encontrava integralmente depositado
em juízo, de modo que o lançamento seria desnecessário e sem efeitos práticos.
A DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 06-66.145, julgou improcedente a
impugnação, ementada da seguinte maniera.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Data do fato gerador: 27/04/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à
matéria objeto de ação judicial. Aplicação do Parecer Normativo COSIT no 7/2014
e da Súmula CARF no 1.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário ao CARF,
reiterando as alegações de inexistência de fato gerador do IPI nas operações de arrendamento
mercantil internacional sem transferência de propriedade, e defendendo que o crédito tributário
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.876 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002316/2009-48
3
já se encontra integralmente garantido por depósito judicial, sendo indevido o lançamento de
ofício. Não foram arguidas preliminares processuais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Consta dos autos que a matéria objeto do presente processo administrativo —
exigência de IPI decorrente da importação de aeronave sob o regime de admissão temporária — é
idêntica àquela discutida judicialmente no Mandado de Segurança no 2004.38.00.016043-0,
impetrado pela contribuinte perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
A ação judicial foi proposta com o objetivo de afastar a incidência do IPI sobre a
operação de importação, tendo sido autorizado, por decisão liminar, o depósito integral do valor
do imposto para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II,
do CTN.
Dessa forma, constata-se a existência de concomitância entre o processo judicial e o
presente processo administrativo, uma vez que ambos versam sobre o mesmo objeto: a incidência
do IPI sobre a admissão temporária da aeronave e a legitimidade da exigência tributária
correspondente.
Nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência administrativa, a
concomitância entre as esferas judicial e administrativa impede o exame do mérito na via
administrativa, porquanto a matéria encontra-se submetida à apreciação do Poder Judiciário, cuja
decisão prevalecerá sobre qualquer pronunciamento administrativo.
Tal diretriz encontra respaldo expresso na Súmula CARF no 1, cujo teor é o seguinte:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.876 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.002316/2009-48
4
Aplicando-se a mencionada súmula ao caso concreto, verifica-se que o objeto da
ação judicial e do presente processo administrativo é o mesmo, não havendo qualquer matéria
residual ou distinta a ser apreciada nesta esfera.
Assim, em observância ao disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e à
Súmula CARF no 1, impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário, por perda superveniente
de objeto, em razão da existência de ação judicial versando sobre a mesma matéria.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário, em virtude da
concomitância entre o presente processo administrativo e a ação judicial ajuizada pelo
contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 1.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 233
DF CARF MF
Original